Tribunal: CARF
Processo: 35948.002668/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35948.002668/2005-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
NETSITE CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIMITE AOS TERMOS DO PEDIDO.
É vedado o deferimento de restituição em valor superior ao requerido, por falta
de previsão de legal, não havendo autorização normativa para a Administração
Tributária deferir restituição além do pedido, sendo vedado agir de ofício.
Uma vez apresentado pedido de restituição, deverá o contribuinte, que
pretender valor maior do que o constante no requerimento originário,
apresentar requerimento complementar ou retificar o requerimento inicial,
neste último caso, desde que pendente a prolação do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.968/2.971), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35948.002668/2005-07
Fl. 2974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002668/2005-07

primeira instância (e-fls. 2.958/2.961), proferida em sessão de 25/03/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-25.952, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na manifestação de inconformidade (e-fls. 2.940/2.946), que pretendia o deferimento
integral de pedido restituitório, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003
RESTITUIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
É vedado deferimento de restituição em valor originário superior ao requerido, por falta
de previsão de legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do deferimento parcial da restituição
O despacho decisório (e-fl. 2.872), em sua essência e circunstância, juntamente
com as peças integrativas (e-fls. 2.846/2.849; 2.868/2.870), que apreciou o pedido de restituição
(e-fls. 3/4 e correlacionados documentos), tendo o contribuinte sido notificado do seu conteúdo
em 26/05/2009 (e-fls. 2.930/2.932), deferiu parcialmente o requerimento do administrado.
O relatório da decisão vergastada assim reporta a lide:

Trata o presente processo de pedido de restituição de saldo de valores de
contribuições previdenciárias retidas sobre notas fiscais nos meses de 01 a 12/2002,
01/2003, e 04/2003 a 12/2003, de acordo com o requerimento anexado.

Após a análise do pedido e dos documentos de fls. 04-1.836, foi emitido Parecer
do Auditor Fiscal, fls. 1.843 e 1.844, em 30/03/2007, no qual consta o seguinte:

Apresenta quadro demonstrativo no qual consta os valores originais a restituir à
empresa. Informa também que concomitantemente à análise do processo foram lançados
autos de infração e NFLD contra a empresa. Ainda, consta que não houve dedução de
qualquer valor, referente ao pedido de restituição nos débitos lavrados.

Em 08/04/2009, fls. 1.854, houve por parte da fiscalização ajustes nas seguintes
competências 02/2002 a 04/2002, 07/2002, 12/2002, 01/2003, 04/2003 e 05/2003,
07/2003 e 08/2003, pelo seguinte motivo "... é vedado deferimento de restituição em
valor originário superior ao requerido, em cada competência, a menos que o
requerente retifique o pedido inicial. "

Em 08/04/2009, o Delegado da Receita Federal do Brasil deferiu parcialmente o
pedido de restituição.

Às fls. 1.885, a empresa em referência foi comunicada do deferimento parcial,
por intermédio do ofício n.o 183/2009/SEORT/DRF/CTA/EQRESPRE.
Especialmente, a análise técnica prévia ao pedido de restituição assim detalha a
situação (e-fl. 2.868):

A empresa NETSIDE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ no 02.(...)/0001-81,
solicitou pedido de RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO, protocolizado sob o no
35948.002668/2005-07, em 06/11/2005, referente a contribuições retidas sobre notas
fiscais de prestação de serviços, para o período de 01/2001 a 12/2003, na forma da Lei
no 9.711/98;

Conforme Parecer Técnico do AFRFB às fls. 1.843 a 1.844, sugere-se
DEFERIMENTO PARCIAL, do pedido de restituição apresentado, no valor originário
de R$ 180.302,91 (cento e oitenta mil, trezentos e dois reais e noventa e um centavos),
correspondente as competências de janeiro/2002 a dezembro/2002, janeiro/2003, de
abril/2003 a dezembro/2003, a serem atualizados nos termos da Instrução Normativa –
RFB, no 900, de 30 de dezembro de 2008, na data do pagamento.
Fl. 2975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002668/2005-07

Após análise conclusiva do AFRFB, conforme acima mencionado, procedemos
ajustes nas competências abaixo discriminadas pelo seguinte motivo: "... é vedado
deferimento de restituição em valor originário superior ao requerido, em cada
competência, a menos que o requerente retifique o pedido inicial."
Competência
Valor solicitado/Requerente
Valor a Restituir/AFRFB
Valor a Restituir
02/2002
44.009,90
46.048,48
44.009,90
03/2002
32.763,34
33.399,16
32.763,34
04/2002
12.810,38
12.949,30
12.810,38
07/2002
3.560,34
3.947,22
3.560,34
12/2002
75,69
941,87
75,69
01/2003
1.019,34
1.210,44
1.019,34
04/2003
1.267,54
1.700,63
1.267,54
05/2003
694,72
1.129,87
694,72
07/2003
7.827,87
7.960,74
7.827,87
08/2003
2.480,12
2.614,38
2.480,12

A empresa foi orientada a efetuar Operação Concomitante para quitar débitos
previdenciários, conforme documento às fls. 1.843/1.844, mas não se manifestou até o
presente.
Da Manifestação de Inconformidade
A Manifestação de Inconformidade, que instaurou o contencioso administrativo
para o procedimento de revisão do despacho decisório, dando início e delimitando os contornos
da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas
razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão de primeira instância, pelo que
peço vênia para reproduzir:

Em 24/06/2009, a empresa tempestivamente apresenta manifestação de
inconformidade, fls. 1.890 a 1.893, contra decisão do processo de restituição, nos
seguintes termos:

Alega que não concorda com o despacho decisório, que deferiu parcialmente o
podido do restituição, sob o fundamento de que os valores solicitados pelo contribuinte
seriam inferiores aos valores a restituir apurados pela fiscalização. Entende que a
Receita Federal do Brasil deve restituir ao contribuinte o valor que efetivamente tem
direito, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Afirma que ao restituir na integra os valores apurados pela fiscalização, estaria
atuando em estrita conformidade com o princípio da verdade material. Acosta doutrina
de James Marins, na qual consta que a Administração Tributária deve fiscalizar em
busca da verdade material.

Argumenta que a fiscalização tem o dever de apurar os valores de acordo com a
realidade dos acontecimentos, e não de acordo com o pedido do contribuinte de modo a
restituir o valor exato, sendo que, no processo administrativo não tem cabimento o
princípio da formalidade ou da verdade formal.

Aduz que não pode a autoridade fiscal negar a restituição ao contribuinte pelo
simples fato do não atendimento de determinadas formalidades, tal como a indicação do
valor exato a restituir ou mesmo condicionar a sua restituição à retificação do pedido
inicial, em assim procedendo, equivale a admitir um enriquecimento ilícito do Estado.
Cita Jurisprudência do TRF4 que rechaça o enriquecimento ilícito do Estado em
detrimento do contribuinte.

Por fim, requer que seja reformado o despacho decisório, para que seja
reconhecido e declarado, em definitivo, o direito à restituição integral dos valores
retidos "a maior", tal como, apurado pela Receita Federal do Brasil.

Conforme Portaria n.o 14, de 09/12/2008, é de competência da DRJ a apreciação
em primeira instância da manifestação de inconformidade quanto aos pedidos de
restituição.

Fl. 2976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002668/2005-07

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância no âmbito do
processo administrativo fiscal aplicável ao processo de restituição, conforme bem sintetizado na
ementa alhures transcrita, que fixou a tese decidida.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de reformar na origem
o despacho decisório e obter a restituição integral dos valores recolhidos a maior, conforme
apurado pela própria autoridade fiscalizadora da Receita Federal do Brasil.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 08/04/2010, e-fl. 2.967, protocolo recursal em 04/05/2010,
e-fl. 2.968, e despacho de encaminhamento, e-fls. 2.972/2.973), tendo respeitado o trintídio legal,
na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A defesa advoga que tem direito a restituição integral dos valores apurados pela
própria autoridade fiscalizadora da Receita Federal do Brasil, a partir de seu pedido de
restituição para determinadas competências nas quais houve retenção a maior sobre notas fiscais
de prestação de serviços.
Fl. 2977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002668/2005-07

Lado outro, o despacho decisório só autorizou a restituição até o limite do valor
apontado no pedido restituitório.
A tabela a seguir bem ilustra a problemática:
Competência
Valor solicitado pelo Requerente
a título de pagamento a maior
passível de restituição
Valor possível de
restituição apurado pela
fiscalização/AFRFB
Valor deferido para
ser restituído ao
contribuinte
02/2002
44.009,90
46.048,48
44.009,90
03/2002
32.763,34
33.399,16
32.763,34
04/2002
12.810,38
12.949,30
12.810,38
07/2002
3.560,34
3.947,22
3.560,34
12/2002
75,69
941,87
75,69
01/2003
1.019,34
1.210,44
1.019,34
04/2003
1.267,54
1.700,63
1.267,54
05/2003
694,72
1.129,87
694,72
07/2003
7.827,87
7.960,74
7.827,87
08/2003
2.480,12
2.614,38
2.480,12
A irresignação dos autos foi tangenciada por ter o contribuinte observado que a
auditoria não só confirmou as retenções a maior, como também apontou montantes a restituir
acima daqueles vindicados no pedido do administrado, sendo que o despacho decisório só ateve
ao expresso valor indicado pelo recorrente, que nesta parte estava confirmado pela auditoria,
desprezando a diferença a maior por ir além do pedido restituitório.
A decisão de piso assim decidiu o questionamento:

Inicialmente, cumpre observar que a Lei no 8.383/1991, ao permitir a
compensação de créditos de natureza tributária com tributos e contribuições de mesma
espécie, sem prévia comunicação, deixou de ser causa suficiente para a restituição
quando ocorrer mera constatação de indébito tributário pela autoridade administrativa.
Nesse sentido, inclusive, a previsão de restituição de ofício, em decorrência de
representação do servidor que constatar o indébito tributário, prevista no art. 3o da
Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, foi revogada no art. 3o da Instrução
Normativa SRF no 460, de 2004.

IN SRF No 210/2002
Art. 3o A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou contribuição
administrado pela SRF poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia, mediante utilização do "Pedido de Restituição";
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF); ou
III – de ofício, em decorrência de representação do servidor que constatar o
indébito tributário. [revogado]

IN SRF No 460/2004
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).

Diante da legislação acima exposta, depreende-se que não há possibilidade legal
para que a Administração Pública, de ofício, restitua valores que não tenham sido
requeridos pelo sujeito passivo.

Ressalta-se que o contribuinte tem pleno conhecimentos dos valores recolhidos a
maior, desta forma, ao requerer os valores a restituir deveria tê-lo feito nos valores que
considera efetivamente como devido, para tanto, deveria ter promovido a retificação do
pedido de restituição, conforme dispõe os arts. 76 e 77, da IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008.
Fl. 2978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002668/2005-07

Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em
meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.

Salienta-se que a Administração Pública, além do princípio da verdade material,
pauta-se também no princípio da legalidade, ou seja, "Ao administrador público só é
dado praticar os atos que a lei indicar que devam ser praticados."

Neste sentido, a Lei no 9.784/99, estabeleceu, expressamente, o atendimento do
princípio da legalidade no processo administrativo como dever da Administração
(art. 2o). A legalidade deve ser apreciada tanto do ponto de vista formal como
substancial, ou seja, quer no que diga respeito ao rito procedimental, quer no tocante às
decisões proferidas no curso processual (NEDER, Marcos Vinicius e LOPEZ, Maria
Teresa Martinez. Processo administrativo fiscal federal comentado. São Paulo:
Dialética, 2002. p. 56.).

Por fim, é de se deixar consignado que a Administração Pública não está
deixando de atender ao princípio da verdade material (não se está discutindo o direito ou
não a restituição), mas o que se discute é a falta de previsão legal para a devolução das
quantias apuradas a maior pela fiscalização. Portanto, para que a restituição em testilha
fosse deferida ao contribuinte, seria necessário que o requerente providenciasse um
requerimento complementar ou retificasse o requerimento inicial, e desde que pendente
a decisão administrativa para a sua concessão.

Sendo assim, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade do pedido de restituição.
Observe-se que a decisão de piso, ao manter o despacho decisório, bem anotou
que inexiste norma autorizadora da atuação de ofício por parte da Administração Tributária
quanto a restituição, de modo que se mantém o despacho decisório por não ter havido pedido de
retificação objetivando a restituição a maior, limitando-se a autoridade fiscal ao pedido do
contribuinte e, ademais, em realidade, o despacho decisório não teria deferido parcialmente o
pedido de restituição, mas sim deferido integralmente até o limite do solicitado pelo recorrente
no seu pedido de restituição.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Fl. 2979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002668/2005-07

Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2980
DF CARF MF
Documento nato-digital